Tribunal: TCU
Processo: 041.968/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4507/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, contra o Registro de Preços 21/2020 da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) para contratação de empresa especializada na prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para execução de serviços auxiliares para apoio de atividades da Superintendência de Infraestrutura Universitária. Considerando que esta representação apresenta os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, deve ser conhecida; considerando que a representante alega que o Ibrapp foi declarado vencedor do certame, em desconformidade com o item 4.2 do edital e com o parágrafo único do art. 12 da IN Seges/MP 5/2017; que o Instituto em comento não exerce atividades compatíveis com o objeto licitado; considerando que o Ibrapp: participou do PE-SRP 21/2020 na condição de Organização Social, enquadrando-se nas disposições do item 4.2.8.1 do edital; apresentou a documentação que lhe era exigida, relacionada à qualificação da entidade como OS e ao contrato de gestão; foi reconhecido pela UFMA como exercente de atividades compatíveis com os serviços requeridos pela Administração; e, assim, foi considerado apto para ser habilitado no certame e capaz de ser declarado vencedor da licitação; considerando que a unidade técnica entende: que não são procedentes as alegações do representante no sentido de que o Instituto Ibrapp foi classificado, habilitado e declarado vencedor do pregão em desconformidade com a lei e com o edital; que os trâmites do certame não confirmaram a ocorrência das irregularidades, tanto com relação à suscitada participação irregular do Instituto na qualidade de entidade sem fins lucrativos, quanto com relação à falta de compatibilidade entre as atividades exercidas pelo Ibrapp e o objeto da licitação; que os argumentos apresentados foram todos refutados no curso do pregão, sob entendimento fundamentado em decisões desta Corte e respaldado pelas próprias regras do edital; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, 235 e 237 do Regimento Interno, em: conhecer desta representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; c) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica à representante e à Universidade Federal do Maranhão; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 041.968/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.6. Representação legal: Alexandre Augusto Lanzoni (OAB/SP 221.328) representando Soluções Serviços Terceirizados Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.